Tribunal: TJPA
Processo: 0045975-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045975-67.2010.8.14.0301
APELANTE: WALDIR TAVARES DE LIMA

APELADO: IPAMB- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, o apelante, servidor aposentado do Município de Belém, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pelo pagamento d
a progressão funcional temporal ou por antiguidade;

III – Outrossim, a causa de pedir se originou a partir da portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, motivo pelo qual,

o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 12 de julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 24 de novembro de 2010, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V - R
ecurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALDIR TAVARES DE LIMA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
declarou prescrito o direito do ora apelante,

nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Nas razões recursais (
Num. 1554943 - Pág. 1/17
), o patrono do apelante narrou que a causa de pedir na ação supramencionada reside no fato de que o recorrente, servidor aposentado do Município de Belém, adquiriu o direito a progressão funcional temporal temporal ou por antiguidade, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.507/91.

Salientou que o recorrente foi nomeado no cargo de Agente de Portaria no dia 01/06/1986 e aposentado no dia 12/07/2000.

Ressaltou que o apelante ajuizou a ação acima descrita em razão do gestor municipal não ter lhe concedido a progressão funcional temporal temporal ou por antiguidade, entretanto, a autoridade de 1º grau, sem adentrar no mérito da ação, julgou prescrito o pleito do recorrente.

Ressaltou que o apelante, na ação ajuizada, não postula a alteração do ato concessório de sua aposentadoria, mas sim a correção da progressão funcional que a administração municipal não vem lhe pagando.

Aduziu, em síntese, que o pleito do apelante se trata de questão de trato sucessivo, onde o direito se renova mensalmente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1554945 - Pág. 2/6)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1628629 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, através da manifestação de
Num. 1676857 - Pág. 1/3
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que declarou prescrito
o pleito do ora apelante, servidor aposentado do Município de Belém, que pleiteava o pagamento d
a progressão funcional temporal ou por antiguidade.

In
icialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, como bem mencionou o Juízo
a quo
na sentença proferida, a causa de pedir se originou a partir da aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 12 de julho de 2000, conforme se constata na Portaria nº 1.678/2000, da Secretaria Municipal de Administração de Belém (Num. 1554934 - Pág. 27).

Por conseguinte,
pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia à data de
12
/0
7
/20
05
, ou seja, 05 (cinco) anos contados
da portaria de aposentadoria do apelante
.

Entretanto, o recorreu ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia
24
de
novembro
de 201
0
, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito do apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO

DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a
Fazenda

Pública
. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição
, tendo em vista a publicação do ato
administrativo
de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA
. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PEDIDO
DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. -
Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32,

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No
pedido
de restabelecimento de pensão por morte, a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da
prescrição
do fundo do direito.
- Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa.

Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020